Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-98.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802176-98.2024.8.14.0037

APELANTE: DILVANA DE SALES GONCALVES DAVID

APELADO: DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. DESERÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DUPLICIDADE DE CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar sentença que havia extinguido cumprimento de sentença sem resolução do mérito, em razão do ajuizamento em autos apartados e da ausência de documentos essenciais.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise: (i) da preliminar de deserção da apelação; (ii) da perda superveniente do objeto e da ausência de interesse recursal, diante da existência de cumprimento de sentença idêntico nos autos originários; e (iii) do pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preliminar de deserção da apelação; (ii) saber se a existência de cumprimento de sentença posteriormente ajuizado nos autos originários acarreta perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado efetivamente deixou de apreciar a preliminar de deserção. Todavia, a omissão não conduz ao acolhimento da tese, pois a exequente formulou pedido de gratuidade da justiça na petição inicial, sem que houvesse manifestação judicial em sentido contrário, circunstância que caracteriza deferimento tácito do benefício e afasta a exigência de preparo recursal.

5.

Também se verifica omissão quanto à alegação de perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal. A análise dos autos demonstra que a exequente promoveu novo cumprimento de sentença nos autos originários, reproduzindo integralmente os pedidos formulados na execução ajuizada em autos apartados.

6.

Constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre os dois cumprimentos de sentença, desaparece a utilidade prática do recurso de apelação que buscava apenas viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados.

7.

O ajuizamento posterior de execução idêntica nos autos originários satisfaz a pretensão recursal da exequente e torna desnecessária a cassação da sentença extintiva, caracterizando perda superveniente do interesse recursal.

8.

Em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para modificar o resultado do julgamento anteriormente proferido.

9.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, embora tenha havido duplicidade de demandas executivas, não se evidencia, de forma inequívoca, a presença de dolo processual ou das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual não é cabível a aplicação da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reconhecer a perda superveniente do objeto da apelação e a ausência de interesse recursal da apelante, restabelecendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. O deferimento tácito da gratuidade da justiça afasta a deserção recursal quando o pedido foi formulado e o processo tramitou sem exigência de recolhimento de custas. 2. A propositura de novo cumprimento de sentença nos autos originários, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, configura perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal em apelação interposta contra sentença extintiva da execução anteriormente ajuizada em autos apartados. 3. A duplicidade processual, por si só, não autoriza a condenação por litigância de má-fé sem demonstração inequívoca de dolo processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, 98, 1.022, 1.026 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2036667-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 29.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e d
ar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802176-98.2024.8.14.0037

EMBARGANTE: DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO

EMBARGADA: DILVANA DE SALES GONÇALVES DAVID

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
opostos por
DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO
em face de acórdão que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso.

Narram os autos que DILVANA DE SALES GONÇALVES ajuizou cumprimento de sentença em face de DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO, alegando o descumprimento de obrigações assumidas em acordo homologado nos autos de dissolução de união estável.

Sustenta que o requerido deixou de quitar débitos fiscais da empresa da autora e tributos de imóveis que lhe foram atribuídos na partilha, obrigando-a a arcar com parcelas que totalizam R$ 38.609,08, além de permanecer responsável por parcelas vincendas estimadas em R$ 155.649,34.

A autora também afirma que o requerido deixou de pagar débitos tributários de imóveis recebidos na partilha, no valor de R$ 3.258,31, e passou a ocupar e realizar construções em imóvel que pertence exclusivamente a ela, descumprindo os termos da sentença homologatória.

Além do ressarcimento dos valores pagos e da desocupação do imóvel, requer indenização por danos morais, alegando que os reiterados descumprimentos lhe causaram prejuízos financeiros e emocionais. Ao final, pede a intimação do requerido para pagamento de R$ 41.867,39, acrescido das parcelas vincendas, com incidência das penalidades previstas no art. 523 do CPC em caso de inadimplemento.

DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando preliminarmente a
nulidade do feito por ter sido ajuizado em autos apartados, quando deveria tramitar nos próprios autos da ação originária
. Sustenta ainda que a petição inicial não observou os requisitos do art. 524 do CPC, pois não foi acompanhada de memória de cálculo detalhada, documentos essenciais e demonstrativo atualizado do débito.

No mérito,
afirma que há inexigibilidade da obrigação e excesso de execução
, pois a exequente estaria cobrando valores decorrentes de parcelamentos fiscais distintos daqueles previstos no acordo homologado judicialmente, ampliando indevidamente os limites da coisa julgada. Também
impugna a utilização do índice IGP-M para correção monetária
, sustentando que tal critério não foi convencionado entre as partes nem previsto na sentença.

Por fim, alega que os débitos de IPTU cobrados já foram quitados, configurando causa modificativa da obrigação, e defende a impossibilidade de inclusão de pedido de danos morais em sede de cumprimento de sentença, por se tratar de pretensão que exigiria ação autônoma. Requer, assim, a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados pela exequente (30882152 - Petição).

DILVANA DE SALES GONÇALVES apresentou manifestação, sustentando que o requerido, DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO, vem descumprindo reiteradamente as obrigações assumidas no acordo homologado nos autos da dissolução de união estável.

Afirma que o requerido deixou de quitar débitos tributários da empresa sob sua administração
, obrigando-a a realizar novos parcelamentos fiscais e a pagar parcelas que seriam de responsabilidade exclusiva dele, além de não ter cumprido obrigações relativas aos tributos dos imóveis partilhados e de ocupar indevidamente imóvel pertencente à autora.

Em relação às alegações da impugnação,
sustenta que o cumprimento de sentença em autos apartados não gera nulidade nem prejuízo às partes
, sendo compatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da efetividade processual.

Defende ainda que
os valores cobrados decorrem diretamente das obrigações previstas na sentença homologatória
, abrangendo todos os débitos fiscais originados durante o período em que o requerido administrou a empresa.

Argumenta que
os parcelamentos atualmente existentes resultaram do inadimplemento do requerido e que os documentos obtidos junto à SEFA
demonstram que os débitos permaneciam em aberto quando ela retomou a gestão da empresa, afastando a alegação de quitação.

Por fim, afirma que
o requerido agiu de má-fé ao negar sua responsabilidade pelos débitos e ao apresentar informações supostamente incompatíveis com os registros fiscais oficiais
. Requer o rejeitamento integral da impugnação, a condenação do requerido ao pagamento dos valores executados, das parcelas vincendas, das penalidades previstas no art. 523 do CPC, honorários advocatícios, indenização por danos morais, desocupação do imóvel objeto da controvérsia e aplicação de sanções por litigância de má-fé em razão da alegada alteração da verdade dos fatos. (30882163 - Petição).

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Assiste razão à parte impugnante quanto à arguição de nulidade do cumprimento de sentença, o qual foi apresentado em autos apartados, desrespeitando a diretriz normativa imposta pelo artigo 513, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 513. (...)
§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-à a requerimento do exequente.”

O ajuizamento do cumprimento de sentença fora dos autos originários constitui vício que, embora possa ser sanado em determinadas hipóteses à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), não se reveste de simples irregularidade no presente caso, posto que não se trata de mera exigência procedimental de forma, mas de regra cogente de competência funcional.

Além disso, a parte exequente deixou de colacionar aos autos os documentos essenciais à formação do título executivo judicial, notadamente a sentença homologatória de eventual acordo celebrado pelas partes, bem como os termos do referido acordo, documentos cuja ausência impede a verificação da existência, certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que se pretende executar, em violação ao disposto no artigo 783 do CPC, que assim preceitua:

"Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

Tal omissão da parte credora não pode ser suprida por meras alegações ou pela presunção de que os documentos estão acostados em outro processo. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de documentos essenciais à formação do título executivo judicial impede o regular processamento do cumprimento de sentença, configurando vício grave e insanável, a ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC, verbis:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;"

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMO AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO . POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99 DO CPC/2015. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL. 1 . Pedido preliminar de gratuidade de justiça na instância recursal, deferido nos termos do art. 99 do CPC/2015, visto ser possível o pedido de justiça gratuita...Ver ementa completaem qualquer fase do processo, inclusive na fase recursal. Desta forma, havendo pedido expresso na apelação e a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, defere-se os benefícios da justiça gratuita. 2. Irresignação com relação à sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito . Não acolhimento. 3. O apelante distribuiu o cumprimento de sentença como se fosse ação autônoma, de forma equivocada, porque
o requerimento de cumprimento de sentença deve ser cadastrado nos autos da ação principal, nos termos da legislação vigente
. 4 . Recurso não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes

(TJ-PA - AC: 08032505320218140051, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2021)

Ainda que se pudesse cogitar de eventual possibilidade de saneamento da irregularidade, tal providência restaria inviável ante a própria natureza do vício apontado, qual seja, a inexistência de substrato fático e jurídico mínimo nos autos que permitisse aferir a exequibilidade da obrigação cobrada.

Ante a ausência dos elementos essenciais à própria constituição válida do processo executivo – a exemplo da sentença que se pretende cumprir –, não há que se cogitar de superação da irregularidade pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II – DISPOSITIVO

Diante do exposto, reconheço a nulidade do cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados, sem a devida instrução com os documentos essenciais, e, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Sem prejuízo, fica ressalvada à parte exequente a possibilidade de renovação do cumprimento de sentença nos autos originários, desde que instruído com os documentos indispensáveis, nos termos do artigo 524 do CPC.

Custas pela exequente e o pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 82, §2º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça concedida nos autos originários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Inconformada DILVANA DE SALES GONÇALVES interpôs sustentando que
a decisão adotou excessivo formalismo, pois a distribuição em autos apartados não causou qualquer prejuízo à parte contrária
e poderia ser convalidada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação processual e efetividade da tutela jurisdicional.

A apelante argumenta
que, antes de extinguir o feito, o juízo deveria ter oportunizado a regularização da documentação
eventualmente faltante, em vez de encerrar o processo.

Defende
que buscava apenas executar obrigações decorrentes de acordo homologado judicialmente
, relacionadas ao pagamento de débitos empresariais e tributários atribuídos ao apelado, razão pela qual a extinção do feito representou obstáculo indevido à satisfação de seu crédito.

Por fim, requer a reforma da sentença, especialmente quanto à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que não deu causa ao encerramento do processo e que a penalidade é desproporcional, considerando que o cumprimento de sentença poderia ser renovado nos autos originários. Assim, pede o afastamento ou inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários.

DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO apresentou contrarrazões à apelação requerendo a manutenção integral da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Inicialmente, suscita
preliminar de inadmissibilidade recursal por deserção
, argumentando que a apelante não possui gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual requer a intimação para recolhimento em dobro ou o não conhecimento do recurso.

No mérito, sustenta a
regularidade da sentença extintiva
, afirmando que o cumprimento de sentença foi indevidamente ajuizado em autos apartados e sem os documentos indispensáveis à constituição válida do processo executivo, especialmente a própria sentença que se pretendia executar.

Defende que a ausência desses elementos configura
vício insanável
, impedindo a análise da existência, certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Argumenta ainda a existência de
carência de interesse recursal e perda superveniente do objeto
, pois a própria apelante teria renovado o cumprimento de sentença nos autos originários, alcançando a finalidade pretendida. Alega também a ocorrência de
risco de duplicidade de cobranças
, uma vez que existiriam dois cumprimentos de sentença com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, podendo resultar em condenação em duplicidade.

Por fim, requer a manutenção da condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários com base no
princípio da causalidade
, a
majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal
(art. 85, §11, CPC) e a condenação da apelante por
litigância de má-fé
, sob o argumento de que teria alterado a verdade dos fatos, utilizado o processo para finalidade indevida, provocado incidentes infundados e interposto recurso com caráter manifestamente protelatório.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - 19.05.2026 - 09:30 HS.

a realizar-se no dia 19-05-2026, às 09:30.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. VÍCIOS SANÁVEIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados e desacompanhado de documentos essenciais à formação do título executivo judicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, além de condenar a exequente ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento do cumprimento de sentença em autos apartados configura nulidade insanável; (ii) saber se a ausência de documentos essenciais autoriza a extinção imediata do feito sem prévia intimação para emenda; (iii) saber se subsiste a condenação sucumbencial diante da cassação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processamento do cumprimento de sentença em autos apartados, embora em desacordo com a técnica prevista no art. 513, §1º, do CPC, constitui irregularidade sanável, desde que ausente prejuízo à parte executada, à luz do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

4. Comprovado o exercício do contraditório mediante apresentação de impugnação, não se verifica prejuízo concreto apto a justificar a extinção do feito.

5. A ausência de documentos essenciais à formação do título executivo judicial configura vício sanável, impondo-se ao magistrado, em observância aos arts. 6º, 317 e 321 do CPC, oportunizar à parte a regularização antes da extinção do processo.

6. A primazia do julgamento de mérito e o modelo cooperativo do CPC/2015 vedam a extinção prematura do feito quando possível a correção do vício processual.

7. Cassada a sentença, resta prejudicada a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários, cuja definição deverá ocorrer ao final do regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a regularização do cumprimento de sentença, com posterior prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento do cumprimento de sentença em autos apartados constitui irregularidade sanável, desde que ausente prejuízo à parte executada. 2. A ausência de documentos essenciais à formação do título executivo judicial impõe a prévia intimação da parte para emenda, sendo indevida a extinção imediata do processo sem resolução do mérito.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 277, 317, 321, 485, IV, e 513, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 85564/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.10.2012; STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.09.2019
.

DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO opôs
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de omissões no acórdão proferido pelo Tribunal. Alega, inicialmente, que não houve apreciação da preliminar de deserção do recurso de apelação, uma vez que a apelante não teria comprovado o recolhimento do preparo recursal nem seria beneficiária da gratuidade da justiça.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar a tese de perda superveniente do objeto e de ausência de interesse recursal, sob o argumento de que já tramitaria outro cumprimento de sentença envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, circunstância que poderia ocasionar duplicidade de cobranças e eventual condenação em duplicidade.

Sustenta que o Tribunal não se manifestou acerca do pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, em razão da suposta propositura de dois cumprimentos de sentença idênticos e da prática de condutas processuais abusivas.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas, reconhecendo-se a inadmissibilidade da apelação ou a perda de interesse recursal e, subsidiariamente, a aplicação das penalidades por litigância de má-fé, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

DILVANA DE SALES GONÇALVES apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo sua rejeição integral. Sustenta, inicialmente, que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, inexistentes no caso concreto.

Quanto às alegadas omissões, defende que não há qualquer vício no acórdão. Afirma que a preliminar de
deserção
é improcedente, pois a embargada é beneficiária da
justiça gratuita
, estando dispensada do preparo recursal.

Sustenta ainda que não houve omissão acerca da
perda superveniente do objeto e da suposta duplicidade de feitos
, pois o acórdão determinou o retorno dos autos à origem justamente para que eventuais questões processuais fossem analisadas pelo juízo competente.

Argumenta, também, que inexiste omissão quanto ao pedido de
litigância de má-fé
, uma vez que a aplicação da penalidade exige demonstração de dolo específico, circunstância não verificada no caso.

Por fim, sustenta a
impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes
, por inexistir qualquer vício capaz de alterar o resultado do julgamento, alegando que o embargante busca apenas reformar o mérito da decisão.

Requer, ainda, o reconhecimento do
caráter protelatório dos embargos de declaração
, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, além da manutenção integral do acórdão e posterior certificação do trânsito em julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem conhecimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício identificado conduzir, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissões relevantes no acórdão embargado.

Inicialmente, verifica-se que não houve apreciação da preliminar de deserção da apelação suscitada em contrarrazões.

A omissão deve ser reconhecida.

Todavia, superada a omissão, a preliminar não comporta acolhimento.

Consta dos autos que, no pedido inicial do cumprimento de sentença (Id. 30882143), a exequente formulou expressamente requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

“f) a gratuidade processual considerando que a requerente precisa dispender, todo mês, dos valores que consegue produzir com o trabalho de sua única renda.”

Ocorre que referido pleito não foi objeto de apreciação expressa pelo Juízo de origem. Não obstante, o processo teve regular prosseguimento, sem exigência de recolhimento das custas iniciais e sem qualquer determinação de emenda ou complementação relativa ao preparo.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios reconhece que a ausência de manifestação judicial acerca do pedido de gratuidade formulado na petição inicial implica deferimento tácito ou implícito do benefício, em prestígio ao acesso à justiça e à assistência judiciária integral prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita.” (TJSP, AI n. 2036667-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 29.03.2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o silêncio judicial diante de pedido de gratuidade regularmente formulado produz efeitos de deferimento implícito do benefício, o qual se estende às instâncias superiores.

Dessa forma, reconhecida a existência da omissão, afasta-se a alegação de deserção recursal.

Também assiste razão ao embargante quanto à ausência de enfrentamento da tese de perda superveniente do objeto e de ausência de interesse recursal decorrente da existência de outro cumprimento de sentença em curso.

Examinando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se que o embargante suscitou expressamente a existência de duplicidade processual, afirmando que a exequente havia renovado o cumprimento de sentença perante os autos originários, reproduzindo integralmente os pedidos formulados na presente demanda.

A análise dos documentos revela que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0802176-98.2024.8.14.0037, distribuído em autos apartados e que originou a presente Apelação Cível, foram formulados os seguintes pedidos:
intimação para pagamento do valor de R$ 41.867,39 acrescido das parcelas vincendas; incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; arbitramento de honorários sucumbenciais na fase executiva; expedição de alvará; desocupação do imóvel localizado na Travessa Manoel Afonso, lote 14, Bairro José Operário; e concessão da gratuidade da justiça
.

Por sua vez, verifica-se que no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0004003-27.2017.8.14.0037, especificamente no ID 127126840, foram reproduzidos exatamente os mesmos pedidos, com identidade absoluta de partes, causa de pedir e objeto.

A hipótese amolda-se perfeitamente ao disposto no art. 337, inciso VI, e §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI – litispendência.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

A constatação da identidade subjetiva, objetiva e causal entre as demandas conduz ao reconhecimento da litispendência, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Nessa perspectiva, embora o acórdão embargado tenha concluído pela necessidade de retorno dos autos à origem para regularização do feito, verifica-se que o prosseguimento da presente execução mostra-se inviável diante da coexistência de outro cumprimento de sentença em curso contendo idêntica pretensão executiva.

A correção da omissão, portanto, conduz necessariamente à modificação do resultado do julgamento, impondo-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Por fim, também procede a alegação de omissão quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé.

Todavia, uma vez suprida a omissão, não se verificam elementos aptos a justificar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e seguintes do Código de Processo Civil.

Embora tenha sido constatada a coexistência de dois cumprimentos de sentença com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, não há prova suficiente de que a exequente tenha atuado com dolo processual, intenção deliberada de fraudar o juízo ou propósito consciente de provocar condenação em duplicidade.

Ao contrário, observa-se que o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0004003-27.2017.8.14.0037 permanece sem movimentação relevante perante a Vara Única da Comarca de Oriximiná, circunstância que enfraquece a tese de utilização abusiva do processo.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca do elemento subjetivo, não bastando a mera irregularidade processual ou a adoção de estratégia jurídica posteriormente considerada inadequada.

Assim, a omissão é suprida, mas o pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser rejeitado.

Diante do exposto, reconheço a existência das omissões apontadas e concluo que a análise da matéria relativa à litispendência conduz à alteração do resultado anteriormente proclamado, impondo-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões verificadas no acórdão embargado e, em consequência:

a) reconhecer a existência de omissão quanto à preliminar de deserção recursal, rejeitando-a no mérito, diante do deferimento tácito da gratuidade da justiça requerida no Id. 30882143;

b) reconhecer a existência de omissão quanto à tese de perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal, acolhendo-a para reconhecer a litispendência entre o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0802176-98.2024.8.14.0037 e o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0004003-27.2017.8.14.0037, nos termos do art. 337, inciso VI e §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil;

c) desconstituir integralmente o Acórdão de Id. 36493092;

d) extinguir o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0802176-98.2024.8.14.0037, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil;

e) condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC;

f) suprir a omissão relativa ao pedido de litigância de má-fé, rejeitando-o por ausência de demonstração de dolo processual.

Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, especialmente os arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; arts. 79, 80, 81, 98, § 3º, 337, VI e §§ 1º a 5º, 485, V, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026